Tribunal: TCU
Processo: 013.385/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para análise da conduta de sociedade empresária, em fraudes nas licitações conduzidas pela Petrobras para implantação da Refinaria Abreu e Lima (Rnest). Exame de petição juntada pela empresa requerendo a detração, na pena de inidoneidade aplicada pelo TCU, do período de sanção equivalente efetivamente cumprido na CGU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que se aprecia pedido de detração da declaração de inidoneidade imposta pelo Acórdão 2355/2020-TCU-Plenário à empresa Iesa Óleo & Gás S.A., para participar de licitações na administração pública federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a detração do tempo da penalidade aplicada pela Controladoria-Geral da União à empresa Iesa Óleo & Gás S.A., com base no § 3o do art. 22 da LINDB, tendo em vista que, no caso concreto, a sanção imputada pela CGU abarca os mesmos fatos apurados pelo TCU neste feito; 9.2. determinar à Secretaria de Apoio à Gestão de Processo (Seproc) que adote as medidas de sua alçada para realizar os registros pertinentes no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); 9.3. dar ciência desta deliberação à responsável e à Controladoria-Geral da União.